Tribunal: STF
Processo: ARE 1523213
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. COBRANÇA DE TAXA. ADESÃO E ANUÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ASSOCIAÇÃO – LOTEAMENTO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CONTRATO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – APLICAÇÃO DE NORMAS REGENTES DO CONDOMÍNIO EDILÍCIO – ART. 1.358-A DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO QUE É OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO – ART. 1.336, I DESSE DIPLOMA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO.” (Doc. 81, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação que foram desprovidos (Doc. 90).



    Nas razões do apelo extremo, Fernando Barbosa Oliveira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e ao entendimento sedimentado no Tema 492 da Repercussão Geral (Doc. 83).



    A Associação Civil do Parque Esmeralda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 94).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário em decorrência do óbice erigido pela Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 97).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão proferido em juízo negativo de retratação, in litteris:



    “Deveras, a cláusula 10 do Compromisso celebrado, conforme fls. 56, anota que sexta do pacto (fls. 29) prevê expressamente sobre a obrigação do adquirente em relação às taxas de manutenção, tudo conforme estipulado pelo loteador no contrato e ante isso morre de míngua a tese alevantada pelo Apelante. 



    Assim, é de se concluir que a obrigação de pagar o rateio das despesas além de fundar-se na existência de vínculo associativo, NÃO NEGADO, tanto assim que dele se busca o desfazimento, também se baseia no dever contratual assumido pelo Apelante quando adquirira o lote.” (Doc. 81, p. 2, destaquei)



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.” (DJe de 19/04/2021)



    In casu, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da adesão à associação recorrida e à anuência ao pagamento da taxa questionada, seria necessário analisar cláusulas contratuais e reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE DESPESAS ASSOCIATIVAS DE IMÓVEL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 



    1. Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais previstas em convenção condominial, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.415.248-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/03/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento do recorrente em relação ao pagamento das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e interpretação de cláusulas editalícias. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.388.830-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17/03/2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. 3. Cobrança de taxa associativa condominial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%.” (RE 1.240.817-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18/03/2020)



    “DIREITO CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULAS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como das cláusulas estatutárias da associação, o que não é possível em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na legislação infraconstitucional (Código Civil), o que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afasta o cabimento de recurso extraordinário. 



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 810.168-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/06/2016)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente